Tribunal: TJES
Processo: 5006591-10.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006591-10.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: APARECIDA SANTOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos não autorizados ("Contribuição Apdap Prev") realizados diretamente em benefício previdenciário de aposentada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente comprovou a relação jurídica que justificasse os descontos e, em caso negativo, se o valor fixado a título de danos morais (R$7.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminarmente, não se conhece de pedido de majoração da condenação formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita e preclusão (natureza defensiva das contrarrazões).

4.No mérito, a recorrente não colacionou aos autos o termo de filiação ou contrato que autorizasse os descontos, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

5.A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
ou pela violação aos direitos da personalidade e subsistência.

6.O valor da indenização deve observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. No caso concreto, o montante de R$ 7.000,00 mostra-se excessivo frente aos precedentes desta Turma para casos análogos, justificando-se a redução para R$ 4.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. Descontos não autorizados em benefício previdenciário, sem prova da relação jurídica, configuram falha na prestação de serviço e ensejam reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado com base na razoabilidade, comportando redução quando se afastar dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5006591-10.2024.8.08.0047

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: APARECIDA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos não autorizados ("Contribuição Apdap Prev") realizados diretamente em benefício previdenciário de aposentada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente comprovou a relação jurídica que justificasse os descontos e, em caso negativo, se o valor fixado a título de danos morais (R$7.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminarmente, não se conhece de pedido de majoração da condenação formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita e preclusão (natureza defensiva das contrarrazões).

4.No mérito, a recorrente não colacionou aos autos o termo de filiação ou contrato que autorizasse os descontos, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

5.A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
ou pela violação aos direitos da personalidade e subsistência.

6.O valor da indenização deve observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. No caso concreto, o montante de R$ 7.000,00 mostra-se excessivo frente aos precedentes desta Turma para casos análogos, justificando-se a redução para R$ 4.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. Descontos não autorizados em benefício previdenciário, sem prova da relação jurídica, configuram falha na prestação de serviço e ensejam reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado com base na razoabilidade, comportando redução quando se afastar dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
APARECIDA SANTOS
em face de
APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
. A autora assevera ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos a uma contratação que jamais realizou ou autorizou.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 14017760) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR a requerida a restituir à autora o montante debitado em seu benefício previdenciário após o período do empréstimo contratado, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC).

b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes.

c) CONDENAR a parte requerida a pagar à requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14017766), para que seja afastado o pleito de indenização por danos morais e subsidiariamente que seja reduzido o
quantum
arbitrado.

Contrarrazões ao ID 14017775.

É o relatório.

VOTO

Torno sem efeito o despacho de ID 14824656, uma vez que, embora a recorrente tenha pugnado o benefício da gratuidade de justiça, o preparo foi regularmente recolhido (vide IDs 14017763 e 14017763.

Deixo de conhecer do pedido de majoração da condenação formulado pela recorrida em sede de contrarrazões, ante a manifesta inadequação da via eleita.
As contrarrazões constituem instrumento estritamente defensivo, destinado a resistir à pretensão recursal da parte adversa. Caso a parte recorrida pretendesse a reforma da sentença para ampliar os limites da condenação, deveria ter manejado o recurso cabível no prazo legal, sendo inviável a formulação de pedido autônomo em peça de resposta, sob pena de preclusão.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso merece parcial provimento.

O cerne da lide cinge-se em verificar se os descontos a título de "Contribuição Apdap Prev", realizados sem a devida contratação, ensejam indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente efetuou descontos nos proventos de aposentadoria da recorrida sem lastro contratual. Embora alegue a existência de termo de filiação, o documento não foi colacionado aos autos, descumprindo o ônus probatório previsto no
art. 373, II, do CPC
.

A falha na prestação do serviço é evidente. A cobrança não autorizada sobre verba de caráter alimentar supera o mero aborrecimento. Tal conduta gera violação aos direitos da personalidade, causando angústia e frustração ao atingir diretamente a subsistência da consumidora, que se vê privada de parte de seus rendimentos por serviço que não solicitou.

No que tange ao valor da reparação, este deve observar o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

O entendimento do STJ e o
Enunciado 32 do Colegiado Recursal TJES
orientam que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau deve ser mantido, salvo se arbitrado de forma irrisória ou exorbitante. No caso concreto, entendo que o valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
se mostra excessivo diante das peculiaridades da causa.

Sendo assim, visando atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, voto pela redução do montante para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que melhor se coaduna com a realidade dos autos e a jurisprudência desta Turma em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros e correção monetária a contar da sentença, na forma do art. 406, CC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)